Tribunal: STF
Processo: RHC 260641
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 980.040/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, pela prática de delitos de estupro de vulnerável, por reiteradas vezes e no contexto da Lei Maria da Penha, e da conduta tipificada no art. 241-D da Lei n. 8.069/1990.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a inexistência de provas a justificar a condenação.



    Requer-se, ao final:



    “1 a suspensão liminar do mandado de prisão, tendo em vista os argumentos apresentados.



    2 o recebimento do presente recurso com a sua análise de mérito para anular toda a ação penal pelas razões invocadas nesta petição. 



    3 caso não entenda pelo conhecimento do recurso, que haja concessão da ordem de ofício consubstanciada nas nulidades aventadas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ART. 241-D DO ECA. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, motivo pelo qual não comporta dilação probatória. 



    2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Na ocasião do não conhecimento do writ, verifica-se que consignei o seguinte (fls.1.007-1.009, destaquei): 



    [...] Excetuados os casos de patente ilegalidade ou de abuso de poder, é vedado, no âmbito do habeas corpus, o amplo reexame do conjunto fático- probatório [...] no caso em apreço, a tese absolutória não encontra espaço no âmbito do habeas corpus, haja vista que a aferição dos pedidos exigiria incursão nos fatos e nas provas dos autos, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado [...] por fim, uma vez reconhecida a condenação, não há que falar em revogação da prisão, pois a execução penal é de natureza definitiva desde o trânsito em julgado. Ademais, o réu está foragido (fl. 996) [...]. 



    Observo que o agravante visa, tão somente, reinaugurar a discussão de matéria não passível de ser apreciada no âmbito do habeas corpus. E, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior: “é assente [...] que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A decisão questionada não se revela destoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual se consolidou no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente